Tribunal: TJES
Processo: 5021144-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021144-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NEIDIMAR ADAMI GOBETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021144-35.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:

NEIDIMAR ADAMI GOBETTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida e precisava realizar uma cirurgia ortognática. Aduz que foi indicado pelo profissional médico o procedimento cirúrgico, contudo, ela teria sido informada que não poderia utilizar os serviços da requerida por ausência de cobertura do plano.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
”(1)
CONFIRMAR
a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, sob o ID n.º 34129957, nos autos e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos.
(2) CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;
(3)

CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; (4)
DECLARAR
a nulidade de cláusula contratual que exclua o tratamento cirúrgico endoscópico do canal vertebral lombar estreito; de fornecimento de OPME’s e de fornecimento de órteses, próteses e demais insumos necessários a procedimento cirúrgico, inclusive de anestesista.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juizado. No mérito, aduz que o objetivo do contrato firmado entre as partes não é cobrir qualquer procedimento, mas sim aqueles devidamente previstos e dispostos tanto no contrato como na legislação de regência aplicados às partes, os quais devem ser respeitados. Sustenta que no contrato firmado entre as partes é possível verificar que na Cláusula IV – Exclusões de Cobertura, há disposição EXPRESSA sobre a exclusão quanto ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

4. Preliminar de incompetência devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, posto que
as provas dos autos são suficientes para o julgamento da presente controvérsia. No mérito,
confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da consumidora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)